Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. RE 1.101.937. ORDEM REVOGADA. JUSTIÇA COMUM. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANÁLISE. QUESTÕES QUE EXTRAPOLAM O TÍTULO EXECUTIVO.
I - O Relator do Recurso Extraordinário no 1.101.937, que deu origem ao Tema 1.075, por decisão monocrática, diante da maioria formada em torno da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, no que diz respeito à limitação territorial das decisões proferidas em ação civil pública, revogou a decisão que determinava o sobrestamento das ações que versavam sobre a questão discutida, daí porque a objeção suscitada pelo agravante está prejudicada.
II - A ação foi proposta por particular em face exclusivamente do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, cuja demanda não se submete à competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como do enunciado da Súmula no 556 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”.
III - A condenação proferida pela Justiça Federal não atrai automaticamente a competência do referido juízo, especialmente se a liquidação de sentença coletiva é movida exclusivamente em face de réu sem foro na Justiça Federal.
IV - Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia, ou rateados entre os litigantes, na hipótese de ser determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, conforme se infere do art. 95 do CPC. Na hipótese, a agravante, quando impugnou o cumprimento de sentença, protestou pela produção de todas as provas admitidas em direito, obviamente incluída a prova pericial -, daí porque deve arcar com a remuneração do perito.
V – É inviável a análise no cumprimento de sentença de questões que extrapolam os limites do título executivo.
VI – Negou-se provimento ao recurso.